Tribunal: TJMT
Processo: 1022703-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022703-27.2020.8.11.0000
PACIENTE: IVONALDO SANTANA DA SILVA
IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - 1) ALEGADO DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
1) Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime e de remição de pena, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.
2) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022703-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVONALDO SANTANA DA SILVA (PACIENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JAQUELINE MENDES DE MIRANDA - CPF: 018.087.401-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), JAQUELINE MENDES DE MIRANDA - CPF: 018.087.401-22 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - 1)
ALEGADO DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
- DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1) Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime e de remição de pena, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Karen Lee Belmont Teixeira, em favor de
Ivonaldo Santana da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0024431-33.2016.8.11.0042/SEEU.

Adoto o relatório lançado, em análise de pedido liminar, pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa:

“(...) Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o mantém recolhido ao cárcere por tempo além do devido, ante a demora dita injustificada em apreciar o pedido de antecipação da progressão de regime formulado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena n.o 0024431-33.2016.811.0042.

Contextualizando a presente impetração, narra a subscritora do remédio heroico que o paciente cumpre pena unificado de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, e que o último atestado de pena acostado ao processo executivo de origem indica que o paciente adimplirá o requisito objetivo para a progressão de regime em 29/05/2021.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta que, com as remições protocoladas no processo executivo e com a adoção da antecipação escalonada do requisito objetivo em 3 (três) meses, o paciente alcançará o requisito temporal para a promoção ao regime intermediário no mês de dezembro do corrente ano, motivo pelo qual manejou pedido de progressão antecipada em 17/10/2020, no entanto, até o momento, o pedido segue sem a devida apreciação pelo d. magistrado singular, em expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Diante de tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que seja determinada à autoridade coatora a apreciação do pleito de progressão antecipada de regime no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias e, subsidiariamente, caso não cesse a coação ilegal, requer a expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ”.

(id. 66457961).

O pleito liminar foi
indeferido
pelo Des. Plantonista (id. 66457961) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id. 69937957).

O parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 71456985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar os pedidos defensivos de homologação dos dias remidos e de progressão regimental, formulados nos autos do 0024431-33.2016.8.11.0042/SEEU, formulados em 17/10/2020.

Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.

Nessa senda,
verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1
. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

Ao que se extrai das informações prestadas, não há inércia injustificada da indigitada autoridade coatora, que ao apresentar as informações requeridas (Id. 69084474), esclareceu que:

“No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando IVONALDO SANTANA DA SILVA, ora paciente, este foi condenado à pena unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e receptação. O cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU juntado à mov. 2.2.1, indica o saldo de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 29.05.2024, para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

A defesa Pública

do penitente, por seu turno, à mov. 23.1,
apresentou pedido de retificação do cálculo de pena almejando a

adoção da fração de 2/5 para a pena relativa ao crime hediondo
, consubstanciada na Lei no 13.964/2019, por fim, a concessão da progressão de regime ao penitente. Instado a manifestar nos autos, o Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido de retificação e pugnou pela submissão do apenado aos exames legais (mov. 26.1). Instado a manifestar nos autos, o Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido de retificação e pugnou pela submissão do apenado aos exames legais (mov. 26.1). Ato sequente, à mov. 31.1, o órgão Ministerial reviu seu posicionamento e manifestou de forma contrária ao pedido de retificação, pugnando pela mantença da fração de 3/5 para a progressão de regime referente ao crime hediondo.
O pleito de retificação formulado pela Defensoria Pública, foi acolhido
à mov. 32.1, e
foi determinada a atualização do memorial de pena, e a submissão do penitente aos exames legais, e, por consequência, postergada a análise quanto à progressão de regime.

A causídica KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA, requereu a sua habilitação nos autos em 07.10.2020 (mov. 33.1).

Após o acolhimento do pedido de retificação do cálculo, foi gerado novo memorial de pena pelo sistema SEEU, juntado aos autos à mov. 34.1, que passou a indicar o saldo de pena a cumprir de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de pena a ser cumpria e aponta o dia
29.05.2021 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Foi juntado os
relatórios dos exames psicossociais do apenado
.

À mov. 43.1 e 45.1, consta
Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público em face de a decisão proferida na mov.32.1
, a qual determinou a retificação do cálculo de pena do recuperando, fazendo com que antecipasse a data provável para progressão de regime do dia 29.05.2024 para o dia 29.05.2021,
bem como manifestação contrária ao pedido de progressão de regime, ao argumento de que mesmo com a alteração do cálculo de pena, ausente o requisito objetivo que somente será alcançado em 29.05.2021.

Em seguida, a defesa constituída, requereu à mov. 46.1 a declaração da remição da pena do apenado em virtude do labor e a progressão de regime.
Ao ser o feito remetido concluso, este Juízo assim decidiu: “Vistos, etc, Ab initio, estando no prazo, com fundamento no art. 197 da LEP, RECEBO o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público à mov. 43.1 em face da decisão de mov. 32.1 e determino a abertura de vista dos autos à Defesa para apresentar suas contrarrazões. Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou reforma da decisão reprochada.

Lado outro, em relação ao novo pleito formulado pela defesa à mov.
46.1 que visa a declaração da remição de 172 (cento e setenta e dois) dias da pena do recuperando em razão do labor, com o fito de garantir o contraditório e a ampla defesa, determino a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação objetiva acerca da remição e da possibilidade da progressão de regime ao recuperando
, no prazo de 48 horas. Após, com ou sem manifestação, conclusos para decisão.(...)”

Por ora, aguarda-se o cumprimento do decisum alhures
”
(id. 69937957)

Conforme informações prestadas, o paciente, que era assistido pela Defensoria Pública, formulou pedido de retificação de cálculo, o qual após oitiva do Ministério Público, o juízo, no dia 06/10/2020, decidindo favoravelmente à defesa, alterou a data de progressão de regime para 29/05/2021. Na mesma oportunidade, o julgador postergou a análise de progressão de regime e determinou a submissão do paciente ao estudo psicossocial, vez que o crime por ele cometido se reveste de violência.

No dia 07/10/2020 foi requerida habilitação de advogado para defesa do paciente, sendo que no dia 17/10/2020, a patrona constituída, protocolou pedido de homologação dos dias remidos em virtude do labor, bem como a progressão de regime.

Ao ser o feito remetido concluso, a autoridade coatora recebeu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo órgão ministerial, determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões e observando o princípio do contraditório e ampla defesa abriu vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido formulado pela defesa, quanto à remição e a possibilidade da progressão de regime ao recuperando.

Neste viés, forçoso reconhecer que o processo
tramita de forma regular
, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, vez que o feito
aguarda o cumprimento de diligências essenciais
para deliberação (vistas ao Ministério Público) acerca do pedido defensivo quanto à remição e a possibilidade da progressão de regime ao recuperando.

Assim, concluo inexistir ilegalidade no caso ora tratado, visto que o Judiciário não tratou o caso da paciente com desleixo, mas ao contrário, demonstrando estar atento às demandas de sua competência, o magistrado de origem, tido como autoridade coatora, determinou o início dos trâmites necessários para aferir com absoluto grau de certeza, a possibilidade do paciente ter dias de pena remidos e progredir de regime de cumprimento de pena, de modo que eventual manifestação desta eg. Corte de Justiça a respeito das matérias por certo configurará supressão de instância, e, consequentemente, afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - PRETEXTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO - INDOLÊNCIA JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPROVE OS REQUISITOS SUBJETIVOS - DEMORA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA. No caso, tem-se que a DEMORA na prestação jurisdicional perseguida não decorre de desídia do magistrado de piso, mas de fatores alheios, diante de todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à decisão.”
(N.U 0127488-33.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de Ivonaldo Santana Da Silva, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021